Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PROVAS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVANTE. TENTATIVA. NÃO RECONHECIDA. CONSEQUÊNCIAS. INERENTES AO TIPO. DECOTE. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes contra a liberdade e a dignidade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.

2. O acervo probatório, composto pelas palavras da vítima, da sua genitora e da agente de polícia são uníssonos no sentido de que o réu cometeu o delito de estupro de vulnerável, consistente em tocá-la o corpo, os seios por debaixo da roupa, beijá-la no rosto, tirar o pênis para fora e passar o membro nas nádegas e pernas dela.

3. O resultado negativo do laudo de exame de constatação de vestígios biológicos e do laudo de exame de corpo de delito é usual nos crimes contra a liberdade sexual quando as agressões não deixam vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por meio de laudo.

4. O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de 14 (quatorze) anos. Assim, não há falar em reconhecimento da tentativa, porquanto os atos praticados foram suficientes para a consumação do delito, de tipo misto alternativo (conjunção carnal ou outro ato libidinoso).

5. As consequências do ilícito não ultrapassaram aquelas inerentes à violação à liberdade e à dignidade sexual, pois é decorrência do (grave) crime sexual o abalo sentimental da vítima, com alterações de comportamento, afetação à sua saúde emocional e psicológica, prejuízo de sua relação interpessoal na escola e maior agressividade.

6. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.

7. Diante da ausência de informações acerca da capacidade econômica do réu (empresário do ramo de construção civil), fixa-se o valor de indenização por dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais), para a vítima, sobretudo em razão da indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da ofendida.

8. Recurso parcialmente provido.